Tribunal: TJDFT
Processo: 0748309-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748309-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CATIA DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO CATIA DOS SANTOS RIBEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 177754807, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória ajuizada contra BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência para imediata reativação do seu plano de saúde, in verbis: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência. Em síntese, a parte requerente afirma que na presente data compareceu à emergência do Hospital DF Star por ter sofrido, em 06/11/2023, acidente em sua residência, ocasionando luxação no braço esquerdo, com inchaço e dores constantes. Relata que teve seu atendimento negado, oportunidade em que foi informada que o seu plano estava cancelado e ao buscar informações junto a 1a ré, recebeu a mesma notícia. Aduz que o atendente da 1a requerida informou que a 2a requerida teria realizado o cancelamento do plano. Ponderou que houve o atraso de 07 dias no pagamento da mensalidade no mês de novembro de 2023, por descuido. Tece pedido de tutela provisória de urgência, para que as requeridas sejam compelidas a reativar o plano de saúde da requerente, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Decido. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (art. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto não se reveste da devida urgência necessária para a concessão. Apenas com a dilação probatória, se poderá aferir a prática de irregularidades por parte das requeridas. Assim, somadas a ausência de urgência na manutenção do plano de saúde e a necessidade de abertura do contraditório para aferição da prática de irregularidade na rescisão contratual, não merece prosperar o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. [...] Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. [...] Em razão do cumprimento parcial da decisão de ID no 177698161, remova-se a anotação de tramitação por juízo 100% digital.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Segundo consta da petição inicial, a agravante-autora, em acidente doméstico ocorrido em 7.11.2023, sofreu luxação no seu braço esquerdo e, ao comparecer à emergência do Hospital DF Star no dia seguinte para atendimento médico, foi surpreendida com a informação de que seu plano de saúde havia sido cancelado. Defende que o cancelamento foi arbitrário e ilegal, pois não está inadimplente, embora tenha efetuado o pagamento da mensalidade com atraso, além do que não foi observada da legislação de regência para se efetivar referido cancelamento. Examinados os autos originários, vê-se que a agravante-autora possuía plano de saúde operado e administrado pelas agravadas-rés (id. 177658258), e que foi cancelado, ao que se denota, por inadimplemento (id. 177834624), conforme conversas acostadas via WhatsApp. A alegada irregularidade do cancelamento do plano de saúde não está amparada em prova inequívoca. É necessária a instauração do contraditório, assegurada a ampla defesa, para a devida elucidação da controvérsia. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se as agravadas-rés para responderam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora